Tribunal: STF
Processo: Rcl 78250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marilsa Lopes Gonzalez em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional federal da 4ª Região (Processo 0006633-35.2025.8.16.0000) que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX; e do Tema 1.170-RG, ARE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora requer que “seja cassada de negou seguimento ao Recurso Especial, e determinar no seu mérito o juízo de retratação a Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que resguarde a correta aplicação da Tese firmada no Tema 810 e 1170 do Superior Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente